Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE QUESTÕES CIVIS. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, manteve a prisão civil do paciente por inadimplência de pensão alimentícia. O impetrante sustenta desproporcionalidade e ineficácia da medida, alegando dificuldades financeiras, redução da obrigação por decisão em outro processo, existência de filhos menores sob sua responsabilidade e condição médica que limitaria sua capacidade laboral. Requer suspensão da prisão e prosseguimento da execução pelo rito expropriatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão civil decretada é ilegal ou abusiva diante das alegações de impossibilidade financeira e redução da obrigação alimentar; e(ii) estabelecer se é cabível substituir a prisão pelo rito da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus é restrita à análise da legalidade da prisão, não sendo adequada para discutir questões de natureza civil, como revisão ou exoneração de alimentos.
4. A prisão civil do devedor de alimentos tem previsão constitucional (art. 5o, LXVII, CF) e encontra disciplina no art. 528, §§ 3o a 8o, do CPC, sendo medida legítima para compelir o cumprimento da obrigação alimentar.
5. A inadimplência é incontroversa e não há prova de pagamento das parcelas vencidas, nem justificativa aceita pelo juízo competente. A execução foi proposta em abril de 2024, cobrando pensões desde janeiro de 2024, sem notícia de adimplemento.
6. Documento apresentado pelo impetrante não comprova incapacidade laboral, tratando-se de exame que indica hipótese diagnóstica de lombalgia, já analisada pelo juízo de origem.7. A suspensão da obrigação em favor da filha maior não exonera o devedor quanto ao débito devido à filha menor, nem autoriza descumprimento da ordem judicial.
8. Alegações de inviabilidade laboral e ofensas da genitora não afastam a medida coercitiva, cuja finalidade é assegurar a subsistência da criança.
9. Jurisprudência do STF e STJ reconhece a legalidade da prisão civil por inadimplemento de alimentos, mesmo diante de depósitos parciais ou alegações genéricas de dificuldade financeira, desde que não demonstrada impossibilidade absoluta.
10. Não se verifica ilegalidade ou abuso na ordem de prisão, cabendo ao paciente buscar revisão da obrigação alimentar pelos meios processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão civil do devedor de alimentos é medida legítima e prevista constitucionalmente, destinada a compelir o cumprimento da obrigação alimentar. 2. Alegações genéricas de dificuldade financeira não afastam a legalidade da prisão, devendo eventual revisão da obrigação ocorrer pelas vias próprias."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXVII, CF; art. 528, §§ 3o a 8o, CPC.Jurisprudência relevante citada: STF; HC 87134/SP; Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 1a Turma; DJ de 29/09/2006. STJ; AgInt no HC 820013/SP; relator Ministro Raul Araújo; 4a Turma; j. 15/08/2023; DJe 29/08/2023.